Tribunal: TJSP
Processo: 1018740-30.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PARTILHA – TRANSAÇÃO CELEBRADA EM DIVÓRCIO LITIGIOSO ATRIBUI 50% DE UM IMÓVEL A CADA CÔNJUGE MAS ALUDE A MATRÍCULA DE OUTRO QUE COUBE INTEGRALMENTE AO VARÃO – RECIBO EMITIDO PELA MULHER ALUDE AO MESMO APARTAMENTO INDICADO NA PETIÇÃO DE ACORDO – VERBAS MENCIONADAS PELO APELANTE COMO QUITAÇÃO PARCIAL DA QUOTA-PARTE DA MULHER NO ACORDO REFEREM-SE, NA VERDADE, A OUTROS PAGAMENTOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE

Ementa:
PARTILHA – TRANSAÇÃO CELEBRADA EM DIVÓRCIO LITIGIOSO ATRIBUI 50% DE UM IMÓVEL A CADA CÔNJUGE MAS ALUDE A MATRÍCULA DE OUTRO QUE COUBE INTEGRALMENTE AO VARÃO – RECIBO EMITIDO PELA MULHER ALUDE AO MESMO APARTAMENTO INDICADO NA PETIÇÃO DE ACORDO – VERBAS MENCIONADAS PELO APELANTE COMO QUITAÇÃO PARCIAL DA QUOTA-PARTE DA MULHER NO ACORDO REFEREM-SE, NA VERDADE, A OUTROS PAGAMENTOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFIRMAM A VERSÃO DA DEMANDANTE – REFERÊNCIA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA QUANDO NA VERDADE ELA OBTEVE 60% DO QUE PRETENDIA – SENTENÇA MODIFICADA NESTA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO